Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-50.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova. Bancários. Sentença de extinção do Processo. Inconformismo. Acolhimento. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de insuficiência financeira devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. No mais, de rigor a anulação da r. sentença para prosseguimento do Feito, bem como

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova. Bancários. Sentença de extinção do Processo. Inconformismo. Acolhimento. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de insuficiência financeira devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. No mais, de rigor a anulação da r. sentença para prosseguimento do Feito, bem como o julgamento do mérito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO para conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Autora, bem como para se anular a r. sentença de Primeiro Grau, e por consequência, determinar a remessa dos Autos à Origem para prosseguimento e julgamento do mérito.